Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703133-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em razão de o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a Ação de Execução de Confissão de Dívida, processo n. 0725206-63.2024.8.07.0001, proposta por MARCELO AMORIM TAVARES, em desfavor de HELIO MURILO DA SILVA. O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 201944707, dos autos da origem), declinou da competência em favor do Juízo Cível do Guará/DF, sob o argumento de abusividade de cláusula de eleição de foro constante do Termo de Confissão de dívida. Aduz que o foro escolhido não se enquadra no critério legal, considerando que a parte ré reside no Guará e a autora em Brasília. Relaciona o art. 781 do CPC, segundo o qual prevê os critérios para definir a competência nas ações executivas, dentre eles a disposição de competência de foro de domicílio do executado. Afirma que, ainda que se trate de competência relativa é possível a declinação da competência de ofício, notadamente em caso de abuso no exercício do direito de eleição de foro. Ressalta a alteração legislativa ocorrida na Lei 14.879/2024, que modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, incluindo o §5o no mesmo dispositivo, segundo o qual prevê prática abusiva escolha aleatória. Noticia também a violação ao Princípio do Juiz Natural de escolha de foro aleatório e ainda a exigência de se observar as regras de organização judiciária. Por sua vez, o Juízo da Vara Cível do Guará (ID 224625523, dos autos da origem) suscitou conflito negativo de competência, alegando a inexistência de abuso de eleição de foro, pois se deve considerar que o autor tem domicílio no Noroeste, região administrativa de Brasília. Na origem, MARCELO AMORIM TAVARES, residente no Setor Noroeste-DF, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de TATIANA CRISTINA DA SILVA e HÉLIO MURILO DA SILVA, ambos domiciliados na região do Guará-DF, referente a empréstimos verbais, conforme documento de confissão de dívida em que as partes elegeram o foro de Brasília (ID 68333127, dos autos da origem). Pede o autor o pagamento do valor de R$112.780,00. No curso do processo, houve petição de acordo extrajudicial entre o exequente e a executada Tatiana Cristina e o processo. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, Juízo da Vara Cível do Guará , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital